Tribunal: TJES
Processo: 5011916-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011916-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMICIO MENDES BATISTA e outros (3)

AGRAVADO: BENIZ BATISTA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE EVENTUAIS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXISTÊNCIA.

1.
A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Consoante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, "há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)" - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.131.155/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

3.
O fato de haver litisconsórcio ativo permite o rateio, entre os autores, do valor relativo às custas processuais
iniciais
, bem como os eventuais ônus sucumbenciais, conforme
já decidiu es
t
a Corte Estadual,
no julgamento do
AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019
.

4.
P
or outro lado, os
documentos que instruem o presente recurso revelam que,
dentre
os Recorrentes,
os que comprovaram
rendimentos aufere
m
entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos mensais,
não havendo nos autos elementos que demonstrem que o pagamento de parcela das custas causará
prejuízos à economia individual ou familiar dos R
ecorrentes.

5. Deve ser indeferido o benefício quando, não obstante as declarações de hipossuficiência firmadas pelos requerentes,
as peculiaridades do caso concreto evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011916-44.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DOMÍCIO MENDES BATISTA
E OUTROS

Nº PROC. ORIG. :
5008672-08.2022.8.08.0012

MAGISTRADO : CAMILO JOS
É
D ́AVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se da agravo de instrumento interposto por
DOMÍCIO MENDES BATISTA E OUTROS, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, requerida no pedido de abertura de inventário.

Os Recorrentes requereram a concessão da tutela de urgência recursal, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Alegaram
, em síntese, que: (i) na origem, os Recorrentes
requereram a
abertura de inventário dos bens deixados p
or
Beniz Batista e Edith Mendes Batista; (ii) requereram a gratuidade de justiça; e (iii) apesar de juntarem aos autos os documentos que comprovam a hipossuficiência financeira alegada, o benefício foi indeferido pelo juízo
a quo.

Pois bem.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Consoante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, "há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)" - (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.131.155/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No caso,
a demanda originária cuida de inventário ajuizado por
7
(
sete
) herdeiros,
4 (quatro) deles
ora Recorrentes, que atribuíram à causa o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

O fato de haver litisconsórcio ativo permite o rateio, entre os autores, do valor relativo às custas processuais
iniciais
, bem como os eventuais ônus sucumbenciais, conforme
já decidiu es
t
a Corte Estadual,
no julgamento do
AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019
.

P
or outro lado, os
documentos que instruem o presente recurso revelam que,
dentre
os Recorrentes,
os que comprovaram
rendimentos aufere
m
entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos mensais,
não havendo nos autos elementos que demonstrem que o pagamento de parcela das custas causará
prejuízos à economia individual ou familiar dos R
ecorrentes.

Ademais
, conquanto os Recorrentes tenham apresentado declarações de hipossuficiência, afirmando que não dispõem de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família, não comprovar
am
despesas ordinárias ou extraordinárias que demonstrem a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, em especial, de forma rateada entre os Autores.

Assim, com base nas peculiaridades do caso concreto, é possível concluir que os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)